Tribunal: STJ
Processo: 5004676-07.2020.4.03.6103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794499 - SP (2024/0428421-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974
CRISTIANE DE MATTOS CARREIRA - SP247622
RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158
SARA CRISTINA PEREIRA DAS NEVES - SP284318
RUDNEI FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SP345885
DANIELE DE MATTOS CARREIRA TURQUETI - SP315238
SUELI ABE - SP280637
RAFAEL FRANCO DE ALMEIDA - SP378286
JANAINA DA CUNHA CARRERA CAMPOS SANTOS -
SP379148
JEAN PAULO ARAUJO ALBERTO - SP415305
DEBORA DZIABAS PEREIRA - SP404728
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
/CONTRIBUIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MECÂNICO.
ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que a fundamentação empregada no acórdão
recorrido foi clara ao assentar que não restou comprovado o
exercício de atividade especial nos períodos pleiteados.
. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
3
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA48398726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: be3f5851-bc49-4b16-9058-6be631b486ea

4. Caso em que o Tribunal de origem decidiu a questão pertinente à
não comprovação do tempo de serviço de atividade especial com
base em elementos fáticos probatórios da lide, ou seja, por ausência
de comprovação da exposição, de maneira habitual e permanente, a
agentes agressivos, bem como não averbou os períodos comuns,
ante a não comprovação dos recolhimentos das contribuições como
autônomo, de modo que a inversão do julgado demandaria o
reexame de prova.
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: be3f5851-bc49-4b16-9058-6be631b486ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794499 - SP (2024/0428421-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS
: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974
CRISTIANE DE MATTOS CARREIRA - SP247622
RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158
SARA CRISTINA PEREIRA DAS NEVES - SP284318
RUDNEI FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SP345885
DANIELE DE MATTOS CARREIRA TURQUETI - SP315238
SUELI ABE - SP280637
RAFAEL FRANCO DE ALMEIDA - SP378286
JANAINA DA CUNHA CARRERA CAMPOS SANTOS -
SP379148
JEAN PAULO ARAUJO ALBERTO - SP415305
DEBORA DZIABAS PEREIRA - SP404728
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
/CONTRIBUIÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MECÂNICO.
ATIVIDADE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que a fundamentação empregada no acórdão
recorrido foi clara ao assentar que não restou comprovado o
exercício de atividade especial nos períodos pleiteados.
. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
3
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA47358287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/05/2025 09:04:34
Código de Controle do Documento: 9261c16d-b8ef-4ec9-8d54-68f5927f7037

4. Caso em que o Tribunal de origem decidiu a questão pertinente à
não comprovação do tempo de serviço de atividade especial com
base em elementos fáticos probatórios da lide, ou seja, por ausência
de comprovação da exposição, de maneira habitual e permanente, a
agentes agressivos, bem como não averbou os períodos comuns,
ante a não comprovação dos recolhimentos das contribuições como
autônomo, de modo que a inversão do julgado demandaria o
reexame de prova.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE APARECIDO DE
OLIVEIRA COSTA contra decisão de minha relatoria, que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, pela
não caracterização de negativa de prestação jurisdicional e ante o óbice da Súmula 7 do
STJ (e-STJ fls. 914/920).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que o Tribunal
regional não se manifestou sobre a especialidade do labor no período de
a
02/01/1978
, por enquadramento por função, e sobre a comprovação do tempo comum
02/02/1981
nos períodos pleiteados, apesar da apresentação de provas documentais e testemunhais,
violando o art. 1.022 do CPC/2015 (e-STJ fls. 929/930).
Alega que não há necessidade de reexame de fatos e provas, mas da
correta subsunção jurídica dos fatos à legislação federal, pois todos os elementos
necessários para o julgamento do Recurso Especial estão expressamente mencionados no
acórdão recorrido, tendo demonstrado a especialidade do labor anterior a
, por
28/04/1995
provas documental e testemunhal do exercício da função de mecânico.
Argumenta que a decisão foi baseada em impressões pessoais dos
julgadores, desconsiderando orientações dos Tribunais Superiores (e-STJ fls. 941/942).
Requer, assim, que o aresto recorrido se pronuncie sobre as
matérias omitidas, reconhecendo-se a violação às normas federais, e a especialidade do
período de 02/01/1978 a
, além dos períodos comuns de
a
02/02/1981
01/04/1993
,
a
,
a
,
a
31/01/1995
01/02/1996
30/06/1996
01/08/1996
30/04/2000
01/06/2000
,
a
,
a
, e
a
30/06/2000
01/08/2000
31/08/2000
01/10/2000
28/02/2001
01/05/2001
,, além da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
31/05/2001
desde a DER em
(e-STJ fls. 943/944).
01/03/2019
Documento eletrônico VDA47358287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/05/2025 09:04:34
Código de Controle do Documento: 9261c16d-b8ef-4ec9-8d54-68f5927f7037

Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 951).
É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
De início, como já consignado, não prospera a pretensão de
nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de
seu convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não se
confunde com o vício apontado.
Nesse mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da
decisão recorrida ou erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e
com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando
à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional" (AR
5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, D Je
).
07/08/2018
4. Embargos de declaração rejeitados. (E Dcl na AR 5.306/RJ, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, D Je
14/08/2019
).
27/09/2019
No presente caso, o Tribunal de origem se manifestou de maneira
clara acerca dos períodos pleiteados, a saber (e-STJ fls. 754/756):
Caso concreto - elementos probatórios
Cinge-se a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas no
(s) período(s) de
a
, e em relação ao cômputo dos
02/01/1978
02/02/1981
períodos comuns de 01.04.1993 a 31.01.1995; 01.02.1996 a 30.06.1996;
01.08.1996 a 30.04.2000; 01.06.2000 a 30.06.2000; 01.08.2000 a 31.08.2000;
01.10.2000 a 28.02.2001; 01.05.2001 a 31.05.2001.
Atividade especial
Documento eletrônico VDA47358287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/05/2025 09:04:34
Código de Controle do Documento: 9261c16d-b8ef-4ec9-8d54-68f5927f7037

O período de
a
deverá ser considerado tempo comum
02/01/1978
02/02/1981
de contribuição, vez que não restou comprovada a especialidade da atividade
de mecânico, por meio da CTPS de ID 259257005 e prova oral de ID
259257026.
A propósito, registre-se que a especialidade do tempo de trabalho é
reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até
), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período
28/04/95
de
a
) e via laudo técnico ou perfil profissiográfico
29/04/95
10/12/97
previdenciário (a partir de
).
11/12/97
Consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, o ônus probatório quanto aos
fatos alegados cabe à parte autora, de modo que no caso, cabe ao autor
diligenciar visando à obtenção dos documentos necessários, comprobatórios
da especialidade alegada, ante a negativa da empresa no seu fornecimento,
valendo-se, inclusive, se considerar necessário/conveniente, de ação autônoma
para tanto.
Atividade Comum
Sustenta o Autor haver procedido o preenchimento equivocado dos carnês de
recolhimento das contribuições devidas a título de contribuinte individual
/autônomo.
A Autarquia impugna especificamente os períodos de 01.04.1993 a
31.01.1995; 01.02.1996 a 30.06.1996; 01.08.1996 a 30.04.2000; 01.06.2000 a
30.06.2000; 01.08.2000 a 31.08.2000; 01.10.2000 a 28.02.2001; 01.05.2001 a
31.05.2001.
Da análise dos autos, observo que os períodos controversos foram recolhidos
no NIT 1.128.465.650-5, em nome de Eduardo A. L. Yamin, não integrando a
contagem administrativa de tempo do Autor.
Para comprovar suas alegações, trouxe o Autor cópia dos carnês de
recolhimento, sob o NIT equivocado, bem como documentos que comprovam
sua qualidade de contribuinte individual/autônomo, tais quais, declaração do
SIMPLES nacional (ano de 2007 a 2009), declarações de imposto de renda
(anos de 2008 e 2009), cartão de CNPJ, declaração de firma individual,
constituída em 1995, dentre outros (ID 259256849 e ss).
Observo que a maioria dos carnês trazidos, para os períodos indicados, embora
conste o nome do Autor, indicam o NIT de outro segurado. Em consulta ao
NIT 1.128.465.650-5, pertencente ao segurado Eduardo A. L. Yamin, não se
observa a existência de recolhimentos em duplicidade para os períodos
controversos, indicando, em princípio, o correto recolhimento. Nota-se
inclusive que o sr. Eduardo encontra-se aposentado desde
(ID
06/11/2012
259257150).
A prova oral cuidou de demonstrar a pretensa especialidade da atividade, com
detalhamento sobre substâncias utilizadas no serviço, bem como habitualidade
e permanência, em nada contribuindo ao deslinde dos recolhimentos
equivocados.
De outra sorte, entendo que da documentação colacionada, não se pode inferir
o erro alegado. Fato é que os recolhimentos dos períodos de 01.04.1993 a
31.01.1995; 01.02.1996 a 30.06.1996; 01.08.1996 a 30.04.2000; 01.06.2000 a
30.06.2000; 01.08.2000 a 31.08.2000; 01.10.2000 a 28.02.2001; 01.05.2001 a
Documento eletrônico VDA47358287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/05/2025 09:04:34
Código de Controle do Documento: 9261c16d-b8ef-4ec9-8d54-68f5927f7037

31.05.2001 foram procedidos a um NIT de terceiro. O que não se pode deduzir
é que a contribuição não seria devida a este terceiro, até porque o Sr Eduardo é
segurado cadastrado como contribuinte individual/autônomo, tal qual o Autor.
Deste modo, não vislumbro o nexo causal do erro apontado, pelo que não
conheço dos períodos acima, como pertencentes ao quadro contributivo do
Autor.
Assim, o período anotado na CTPS acrescido do tempo comum declarado, não
perfaz o tempo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria por
tempo de serviço.

Dessa forma, ainda que a parte recorrente entenda que a
fundamentação empregada pelo Tribunal nos julgamentos seja inadequada ou errônea,
isso não implica, necessariamente, em falta de manifestação. É importante distinguir
entre um resultado desfavorável ao litigante e a ausência de fundamentação, razão pela
qual não se verifica violação dos preceitos indicados.
No mérito, igual sorte não lhe assiste.
No presente caso, o acórdão recorrido, com base nos elementos
fatico-probatórios da lide, não reconheceu, como especial, os períodos de
a
02/01/1978
, em que a parte autora laborou como mecânico, por ausência de
02/02/1981
comprovação da exposição, de maneira habitual e permanente, a agentes agressivos; bem
como não averbou os períodos comuns, de 1o/04/1993 a
, 1o/02/1996 a
31/01/1995
, 1o/08/1996 a
, 1o/06/2000 a
, 1o/08/2000 a
30/06/1996
30/04/2000
30/06/2000
31/08/2000
, 1o/10/2000 a
, e 1o/05/2001 a
, ante a não comprovação dos
28/02/2001
31/05/2001
recolhimentos das contribuições como autônomo (vide transcrição anterior).
Nesse passo, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos,
não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE,
APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A
NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E
PERMANENTE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA7/STJ.
1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero
enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou
em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o
advento da Lei 9.032/1995.
2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032
/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva
Documento eletrônico VDA47358287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/05/2025 09:04:34
Código de Controle do Documento: 9261c16d-b8ef-4ec9-8d54-68f5927f7037

demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a
condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e
permanente.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de
que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e
permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.190.974/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
.)
27/4/2023

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ.
1. Não há dúvidas de que o exercício de atividade especial pela agravante "no
período de 2.1.1996 a 11.7.2003 em decorrência da exposição, de forma
habitual e permanente, aos agentes nocivos" ficou demonstrado nos autos.
Portanto, o que se discute no Recurso Especial é a violação aos arts. 49, II, e
57, § 2°, da Lei 8.213/1991 - termo inicial dos efeitos financeiros para a
concessão da aposentadoria especial.
2. Constata-se que não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
3. A indicada afronta aos arts. 49, II, e 57, § 2°, da Lei 8.213/1991 não pode
ser analisada, pois o Tribunal Regional Federal da 3a Região não emitiu juízo
de valor sobre esse dispositivo legal.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados
pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja
vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a
Súmula 211/STJ.
4. A Corte de origem, soberana na análise do contexto fático-probatório
produzido nos autos, quando do julgamento dos Embargos de Declaração,
assentou que o "reconhecimento da especialidade não foi comprovado apenas
com os elementos que integram o processo administrativo". Assim sendo, o
termo inicial dos efeitos financeiros será analisado no momento do
cumprimento de sentença.
5. Modificar esse entendimento, como deseja a agravante, demonstrando que
as provas integraram totalmente o processo administrativo, somente seria
possível mediante novo exame do contexto fático-probatório da causa, o que é
vedado ante o óbice apresentado pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47358287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/05/2025 09:04:34
Código de Controle do Documento: 9261c16d-b8ef-4ec9-8d54-68f5927f7037

6. Agravo Interno provido, para conhecer parcialmente do Recurso Especial,
somente quanto à infringência ao art. 1.022, II, do CPC e, nessa parte, negar-
lhe provimento. (AgInt no AREsp n. 2.486.721/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
29/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO.
ATIVIDADE
ESPECIAL.
PRESSÃO
ATMOSFÉRICA
NÃO
COMPROVAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
2. Caso em que o Tribunal de origem decidiu a questão pertinente à não
comprovação do tempo de serviço de atividade especial, em razão da
exposição ao agente nocivo "pressão atmosférica", com base na realidade que
se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (PPP), de
modo que a inversão do julgado demandaria o reexame de prova.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.225.930/SP, de minha
relatoria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47358287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 10/05/2025 09:04:34
Código de Controle do Documento: 9261c16d-b8ef-4ec9-8d54-68f5927f7037

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.499 / SP
Número Registro: 2024/0428421-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50046760720204036103
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS : FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974
CRISTIANE DE MATTOS CARREIRA - SP247622
RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158
SARA CRISTINA PEREIRA DAS NEVES - SP284318
RUDNEI FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SP345885
DANIELE DE MATTOS CARREIRA TURQUETI - SP315238
SUELI ABE - SP280637
RAFAEL FRANCO DE ALMEIDA - SP378286
JANAINA DA CUNHA CARRERA CAMPOS SANTOS - SP379148
JEAN PAULO ARAUJO ALBERTO - SP415305
DEBORA DZIABAS PEREIRA - SP404728
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48073975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:22
Código de Controle do Documento: 3b53eaa5-5bea-4a97-a055-5b204ea51c3e

AGRAVANTE : JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADOS : FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974
CRISTIANE DE MATTOS CARREIRA - SP247622
RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158
SARA CRISTINA PEREIRA DAS NEVES - SP284318
RUDNEI FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS - SP345885
DANIELE DE MATTOS CARREIRA TURQUETI - SP315238
SUELI ABE - SP280637
RAFAEL FRANCO DE ALMEIDA - SP378286
JANAINA DA CUNHA CARRERA CAMPOS SANTOS - SP379148
JEAN PAULO ARAUJO ALBERTO - SP415305
DEBORA DZIABAS PEREIRA - SP404728
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:22
Código de Controle do Documento: 3b53eaa5-5bea-4a97-a055-5b204ea51c3e